Tribunal: STF
Processo: ARE 1569798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO QUALIFICADO. ART. 213, §1º, DO CP. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DO RÉU. MÉRITO. PROVAS. SUFICIÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS SEXUAIS. RELATOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA GENITORA, PELA ÚNICA TESTEMUNHA PRESENCIAL E PELO LAUDO PERICIAL ATESTANDO O ROMPIMENTO DO HÍMEN. ERRO DE TIPO PELO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DO RÉU ACERCA DA IDADE DA OFENDIDA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA PRESENCIAL E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA SITUAÇÃO. CONDENAÇÃO E ADEQUAÇÃO TÍPICA QUE DEVEM SER MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PLEITO PARA AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE PRATICOU O DELITO EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO, LOCAL ONDE DEVERIA ZELAR PELA INTEGRIDADE DOS CLIENTES. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLOU A ÍNSITA AO TIPO PENAL. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO, CONTUDO, QUE DEVE SER REFORMADA DE OFÍCIO. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS ABSTRATAMENTE PARA O DELITO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADA. PENA READEQUADA. SEGUNDA FASE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DELITIVA E ALEGAÇÕES QUE NÃO SERVIRAM PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. SÚMULA 545, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos. Sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, II, XLVI, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente